Tribunal: STF
Processo: Inq 1608
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-31
Data de publicação: 2004-03-31

Ementa:
INQUÉRITO - ARQUIVAMENTO - MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - É
irrecusável o pedido, formulado pelo Chefe do Ministério Público, o
Procurador-Geral da República, de arquivamento do
inquérito.
        DENÚNCIA - FASE DE RECEBIMENTO, REJEIÇÃO OU
IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO - ARTIGO 6º DA LEI Nº 8.038/90 - AUSÊNCIA
DE RESPOSTA. Descabe observar, na fase do artigo 6º da Lei nº
8.038/90, as regras dos artigos 261, 263 e 366 do Código de Processo
 Penal. O silêncio do acusado, não apresentando resposta, muito
embora notificado, é tomado como estratégia. Recebida a denúncia, há
 de seguir-se a citação para conhecimento, aí sim, da ação penal,
com o atendimento das normas instrumentais, inclusive das constantes
 - instrumental e material - do artigo 366 do Código de Processo
Penal.
        DENÚNCIA - ARTIGOS 19 DA LEI Nº 7.492/86 E 299 DO CÓDIGO
PENAL - DUPLICIDADE AFASTADA PELA MAIORIA. Na dicção da ilustrada
maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, na fase de
 recebimento, ou não, da denúncia, não se há de afastar a
duplicidade de acusação, tendo em conta os crimes de obter, mediante
 fraude, financiamento em instituição financeira - artigo 19 da Lei
nº 7.492/86 - e de falsidade ideológica - artigo 299 do Código
Penal.
        DENÚNCIA - DUPLICIDADE - ARTIGOS 20 DA LEI Nº 7.492/86 E
299 DO CÓDIGO PENAL - AMBIGÜIDADE. O tipo do artigo 20 da Lei nº
7.492/86 não exige a ocorrência de fraude, deixando de ficar
configurada, de início e para efeito de recebimento da denúncia,
duplicidade, considerada também a imputação da prática de falsidade
ideológica - artigo 299 do Código Penal.
        DENÚNCIA - RECEBIMENTO
- PRESSUPOSTOS. O recebimento da denúncia prescinde de demonstração,
 pelo titular da ação penal, da procedência da acusação, sendo
suficiente o respeito à forma prevista no artigo 41 do Código de
Processo Penal, o enquadramento dos fatos em tipo penal e os
indícios da autoria. Tal procedência é ônus do Ministério Público,
que dele deve desincumbir-se na tramitação da ação penal.